Tribunal: TJSP
Processo: 0000922-40.2005.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito ocorrido em 21 de novembro de 2002. Vítima fatal. Genitor e companheiro das autoras. Sentença de parcial procedência. Apelos recíprocos da Prefeitura e das autoras. Responsabilidade subjetiva do ente estatal, considerando a incontroversa autorização ou permissão

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito ocorrido em 21 de novembro de 2002. Vítima fatal. Genitor e companheiro das autoras. Sentença de parcial procedência. Apelos recíprocos da Prefeitura e das autoras. Responsabilidade subjetiva do ente estatal, considerando a incontroversa autorização ou permissão concedida pela municipalidade ao condutor corréu, cuja conduta culposa restou definida na esfera penal por sentença condenatória transitada em julgado, agravada pelo contexto de deficiente fiscalização. Exegese do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Manutenção da responsabilidade subsidiária, haja vista a ausência de impugnação recursal das autoras a esse respeito. Devida indenização pelos danos morais infligidos às autoras, mercê da perda do ente da familiar nuclear. Majoração do quantum indenizatório necessária, em ordem a atender-se o duplo escopo, compensatório/dissuasório da reparação a tal título. Valor de R$ 120.000,00 adequado às diretrizes da proporcionalidade e razoabilidade, à consideração das circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do acidente causado pelo condutor permissionário da ré, também corréu, determinando a perda de ente da família nuclear das autoras. Pensão devida a ambas as autoras, à viúva da vítima delimitada até a data em que constituir nova união estável, casamento, ou em que a vítima completaria 75 anos de idade. Redução para 1 salário mínimo vigente à época do acidente, devidamente acrescido dos consectários legais fixados, à mingua de comprovação documental específica dos rendimentos mensais mencionados na exordial. Correção monetária a observar a impositiva diretriz fixada no Tema 905 pelo Col. STJ. Sucumbência exclusiva da parte mantida. Sentença parcialmente reformada.

Recursos parcialmente providos.